Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INTERNAÇÃO. BENEFÍCIOS TRANSPORTADOS DA EXTINTA PARA A NOVA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA ÚLTIMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
A irresignação do Ministério Público perdeu, supervenientemente, o interesse de agir, porquanto a medida de internação, extinta no primeiro processo de execução, também foi extinta nos autos da segunda execução, configurando nova situação jurídica que prejudica o presente agravo de instrumento, uma vez que não mais existe execução de medida socioeducativa em curso. Da nova decisão, se o caso, em tese, pode ser interposto novo recurso.
Agravo julgado prejudicado.